Tribunal: STF
Processo: RE 462471
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso
público. Polícia militar. Exame psicotécnico. Acórdão impugnado:
previsão legal. Critérios. Reexame. Aplicação da súmula 279.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte